Tribunal: TJDFT
Processo: 0710072-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0710072-75.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL FERNANDES DA SILVA LIMA APELADO: L D CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Rafael Fernandes da Silva Lima interpôs apelação contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, em demanda instaurada objetivando rescisão contratual com restituição de quantia paga, firmado para realização de acessões no imóvel situado à Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 74, Rua 3, Lote 1-A, decidiu que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar o pagamento das parcelas convencionadas entre as partes para a prestação do referido serviço. Diante disso, julgou improcedentes os pedidos e condenou o apelante ao pagamento das custas e dos honorários, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa. Nas razões de apelo, o recorrente reitera os argumentos expendidos na petição inicial, no sentido de que “firmou contrato de prestação de serviços de mão-de-obra e fornecimento de material com a parte recorrida, no valor total de R$ 192.000,00, tendo como objeto a execução de uma obra para construção de um imóvel” (ID no 75952839, p. 1), e que, no entanto, após o pagamento da entrada, no valor de R$ 169.000,00 (cento e sessenta e nove mil reais), o demandado não cumpriu a contraprestação convencionada. Afirma que o recorrido não apresentou contestação, circunstância que, segundo afirma, enseja sua revelia e a presunção de veracidade das alegações expendidas na petição inicial. Alega a suficiência do contrato subscrito entre as partes para o julgamento de procedência do pedido, sobretudo ante a revelia do apelado. Requer a concessão da gratuidade da justiça e que, ao fim, o apelo seja provido para julgar procedentes os pedidos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se observa dos autos, a gratuidade da justiça foi indeferida ao recorrente, no ato de exame do preenchimento dos requisitos da petição inicial (ID no 75952760). Saliente-se que, ao interpor a apelação e reiterar o pedido, o recorrente não deduziu qualquer alegação no sentido de que houve alteração da sua situação financeira, com outras palavras, que não mais subsiste a suficiência que deu ensejo ao recolhimento das custas iniciais (ID no 75952766), ao invés da interposição de recurso contra a decisão de indeferimento do benefício ora reiterado. Cabe destacar que, como se sabe, a gratuidade da justiça é deferida com efeitos ex nunc, não alcançando atos processuais anteriores, inclusive, eventual condenação ao pagamento de despesas inerentes a sucumbência fixada em sentença, se o deferimento da benesse lhe é posterior. Por sua vez, o valor do preparo de apelação vigente no âmbito deste egrégio Tribunal é de apenas R$ 23,26 (vinte e três reais e vinte e seis centavos), conforme a Resolução no 4/24, do Conselho da Magistratura. Daí porque, não demonstrada a alteração da situação econômica que deu ensejo ao indeferimento do benefício na Instância a quo, indefiro a gratuidade da justiça. Intime-se o recorrente para recolher o preparo, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator